Tribunal: TJPA
Processo: 0820250-20.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820250-20.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANDRE LUIZ CRAVO BRESSON

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0820250-20.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: JOÃO PAULO DE LIMA SILVA.

PACIENTE: ANDRÉ LUIZ CRAVO BRESSON.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP), ocorrido em 10/01/2021. O impetrante sustenta nulidade no reconhecimento fotográfico e pessoal, fundamentação inidônea do decreto prisional, ausência dos requisitos da prisão preventiva, suficiência de medidas cautelares diversas e condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se o reconhecimento fotográfico e pessoal do paciente é nulo por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP; e (II) estabelecer se a prisão preventiva está adequadamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento fotográfico e pessoal, ainda que não tenha seguido integralmente as formalidades do art. 226 do CPP, não configura nulidade automática, pois tais formalidades possuem caráter preferencial e não obrigatório. A nulidade somente se configura quando demonstrado prejuízo concreto ao paciente, o que não ocorreu nos autos.

4.

O reconhecimento policial não foi o único elemento de prova que embasou a decisão judicial, sendo corroborado por testemunhos colhidos em juízo, que indicaram o paciente como um dos autores do crime.

5.

A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos dos autos, visando à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, estando devidamente fundamentada.

6.

O pedido configura reiteração de
Habeas Corpus
anteriormente julgado e denegado pela mesma Corte, não havendo elementos novos que justifiquem a reapreciação das alegações já analisadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico e pessoal não gera nulidade automática, sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto ao réu.

2.

A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que demonstrem sua necessidade, não sendo cabível a revogação quando presentes os requisitos legais.

3.

Habeas Corpus
com fundamento em razões já analisadas e rejeitadas configura reiteração indevida e não deve ser conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226 e 413, § 1º.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, na parte conhecida, denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém. (PA), 24 de março de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado João Paulo de Lima Silva, em favor do paciente ANDRÉ LUIZ CRAVO BRESSON, que teve sua prisão preventiva decretada no dia 22/02/2021, com cumprimento de mandado de prisão em 25/02/2021, acusado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV do CPB, fato ocorrido no dia 10/01/2021, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, nos autos da Ação Penal nº 0800474-86.2021.8.14.0049.

O impetrante alega que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) nulidade no procedimento de reconhecimento fotográfico e pessoal do paciente, por suposta inobservância das formalidades legais previstas no artigo 226, do CPP; b) fundamentação inidônea do decreto prisional; c) ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; d) suficiência das medidas cautelares previstas diversas da prisão; e) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por todo o exposto, requereu a concessão liminar da Ordem, originando a liberdade do coacto.

A medida liminar foi indeferida (Doc. Id. nº 23756426 - página 1), as informações foram prestadas e acostadas ao feito (Doc. Id. nº 23807609 - páginas 1 a 5). O
Ministério Público
opinou pelo parcial conhecimento do
Habeas Corpus
por reiteração de pedido e na parte conhecida pela denegação da Ordem (Doc. Id. nº 24442575 - páginas 1 a 11).

É o relatório.

VOTO

Colhe-se dos autos, que no dia 10/01/2021, por volta de 21H00, o paciente, correu na direção de uma família que caminhava em via pública, portando uma arma de fogo em punho, aproximou-se pelas costas do ofendido UEBERTON VILELA DA SILVA e contra o mesmo realizou disparo de projétil contra a região posterior do pescoço do ofendido. A vítima foi socorrida e encaminhada para o hospital local, entretanto evoluiu a óbito.

No dia 12/01/2021, policiais militares, conduziram o corréu NICKOLAS BARBOSA RODRIGUES, com a suspeita de estar envolvido no homicídio de UEBERTON SILVA, na delegacia o comparsa confessou o delito, e apontou o coacto como autor do crime.

Eis os fatos.

Em análise aos autos, constata-se que foi impetrado
Habeas Corpus
anterior, autuado sob os nº 0803209-45.2021.8.14.0000, em benefício do mesmo paciente, julgado por essa Egrégia Corte de Justiça, na 17ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada no dia 17/05/2021, o qual teve a Ordem denegada à unanimidade de votos, conforme se vê dos Acórdãos (Doc. Id. nº 5164374 - páginas 1 a 6), sob a relatoria deste mesmo Desembargador.

Reitera o impetrante, no presente
Writ
, as mesmas razões alegadas no pedido antecedente, ao apontar suposto constrangimento ilegal, aduzindo: fundamentação inidônea do decreto prisional; ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; suficiência das medidas cautelares previstas diversas da prisão; possuidor de qualidades pessoais favoráveis, todas já analisadas e combatidas por este Relator, quando da denegação da Ordem por esta Colenda Seção, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 0803209-45.2021.8.14.0000, razão pela qual deixo de conhecê-las.

DA NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL DO PACIENTE, POR SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS PREVISTAS NO ARTIGO 226, DO CPP

No que concerne à tese de nulidade no procedimento de reconhecimento fotográfico e pessoal do coacto, por hipotética inobservância das formalidades legais previstas no artigo 226, do CPP, a impetração alega que se trata de reconhecimento tendencioso.

Na espécie, não verifico o constrangimento ilegal apontado, vez que, embora o novo entendimento das Cortes Superiores tenha afastado a anterior interpretação de que as regras contidas no artigo 226, do CPP, seriam “mera recomendação”.

As formalidades definidas no artigo 226, do CPP não caracterizam providências de natureza obrigatória, mas facultativas, razão pela qual a nulidade decorrente de eventual inobservância exige a demonstração de prejuízo ao paciente.

O testemunho de quem presenciou o crime, incriminando o paciente de maneira firme e segura, tanto na fase policial quanto em Juízo, constitui prova válida para a acusação. Isso é especialmente verdadeiro quando não há indícios concretos de erro, influência externa ou má-fé. Essa preponderância se justifica pelo princípio de que uma pessoa, em regra, não imputaria falsamente um crime a um inocente.

No entanto, mais recentemente, o reconhecimento fotográfico ou pessoal realizado em delegacia, sem a observância dos requisitos legais, deixou de ser admitido como prova única para embasar uma denúncia ou condenação. Esse, contudo, não é o caso dos autos, uma vez que o reconhecimento realizado na fase policial não foi o único elemento considerado para fundamentar a custódia.

O processamento dos crimes dolosos contra a vida ocorre em duas fases. A primeira, conhecida como juízo admissional ou instrução preliminar, consiste na análise das provas reunidas nos autos, cabendo ao magistrado verificar se há comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria para admitir a acusação e pronunciar o réu. A segunda fase corresponde ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Para a pronúncia, basta que o juiz esteja convencido da existência do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, sendo vedada, nessa etapa, uma análise aprofundada do mérito. A decisão deve se fundamentar apenas nesses aspectos e indicar o dispositivo legal aplicável, especificando eventuais qualificadoras e causas de aumento de pena, conforme determina o artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal.

Artigo 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Parágrafo 1º
.

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008).

Igualmente, o paciente foi pronunciado no dia 06/06/2022, uma vez que que a autoridade inquinada coatora verificou que houve indícios suficientes de autoria, seja porque os depoimentos das testemunhas Lenilda dos Reis Vilela e Samara Rosane de Sousa Queiroz da Silva ratificaram, em juízo, ter o acusado sido um dos autores do delito, seja porque elas, em procedimento formal de reconhecimento de pessoa, confirmaram ter sido ele uma das pessoas envolvidas na ação delituosa. Ademais, as testemunhas Dayene Pereira de Abreu e Dayse Pereira de Abreu, arroladas pela defesa, apresentaram declarações genéricas, que de modo algum afastam a veracidade das declarações das testemunhas Lenilda Reis e Samara Silva.

Deste modo, ainda que o procedimento não tenha atendido a todas as exigências legais, esse meio de prova mantém sua validade e plena eficácia jurídico-processual. Isso porque possui aptidão suficiente para fundamentar tanto o decreto prisional quanto a sentença condenatória, especialmente quando corroborado por outros elementos de convicção, como ocorre no caso em análise.

Assim sendo, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, conheço parcialmente do presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 24 de março de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/03/2025